Tribunal: TJDFT
Processo: 0723300-09.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0723300-09.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) D E S P A C H O Diante da notícia do falecimento do Corréu Youssef Abdul Karim Jebrine, ocorrida em 30/7/2023 (ID 56528817), foi a 1a Requerida Hayat Tannous Jebrine intimada para promover a habilitação, nos termos dos art. 687 e seguintes do CPC/15 (IDs 56920132 e 58031833). Houve pedido de habilitação acostado ao ID 59153116, na qual a Corré informava que foi realizado inventário extrajudicial, razão pela qual foi ela intimada para esclarecer quem pretendia habilitar nos autos, se o espólio ou os herdeiros, e trazer os documentos hábeis a subsidiar tal pedido (ID 59330854). A 1a Requerida Hayat Tannous Jebrine acostou a petição de ID 59723657, requerendo a habilitação das filhas do casal, herdeiras do de cujus (IDs 56528817, 59724762 e 59724765). Foi juntada procuração por elas subscrita a advogados que também patrocinam a 1a Demandada (IDs 59153118 e 59724764), contudo, não foi aviado pedido de habilitação nos presentes autos. Assim, para dar prosseguimento à habilitação das herdeiras, intime-se mais uma vez a Corré Hayat Tannous Jebrine para juntar pedido de habilitação efetivado pelas herdeiras do 2o Réu, Youssef Abdul Karim Jebrin, trazendo, na oportunidade, documentos pertinentes, entre os quais a comprovação do encerramento do inventário extrajudicial informado ao ID 59153116. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator